Tribunal: STF
Processo: MS 31128
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-18
Data de publicação: 2018-05-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCORREÇÕES NA ATA DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA TURMA VIA PETIÇÃO. PRAZO DE 48 HORAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 89 E 90 DO RISTF. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.